Tribunal: TJMT
Processo: 0035761-40.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035761-40.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (APELADO), CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN - CPF: 384.370.741-34 (APELADO), ANTONIO ERNANI KUHN - CPF: 383.768.141-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor. Aplicação de lei estadual que estabelece política de
desjudicialização
da cobrança. Ausência de interesse processual. Reconhecimento de ofício. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado em face de sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal proposta para a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA no 2010
8605
) no valor de R$
6.047,22
, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, a qual autoriza a não propositura de ações judiciais para cobrança de valores inferiores a 160 UPF/MT. O apelante sustenta que a extinção da execução violaria a Súmula 452 do STJ, bem como que o valor da dívida, somado a outros débitos da mesma parte, superaria o limite legal.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal fundada na
ausência de interesse processual, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017; (
ii
) verificar se a aplicação da Súmula 452/STJ impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir; (
iii
) aferir se a existência de outros débitos do mesmo sujeito passivo justifica a manutenção da execução, à luz da norma estadual.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 institui política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, com base nos princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, fixando limite mínimo (160 UPF/MT) abaixo do qual é vedado o ajuizamento de execução fiscal.

4. A extinção de ofício por ausência de interesse processual está autorizada pelo art. 485, § 3o, do CPC, sendo legítima a atuação judicial para aferir a presença das condições da ação, inclusive quando ausente a necessidade da via judicial.

5. A Súmula 452/STJ não se aplica integralmente ao caso concreto, pois se refere à União e a normas federais que conferem mera faculdade administrativa, ao passo que a legislação estadual estabelece critérios objetivos vinculantes.

6. O interesse processual exige demonstração de necessidade, adequação e utilidade da via judicial, o que não se verifica quando a própria Administração dispõe de meios extrajudiciais mais eficazes e menos onerosos, como o protesto da CDA (Lei no 12.767/2012).

7. A simples alegação de existência de outra
s

CDA
s
, cuja soma, supera o valor do teto
, sem reunião prévia antes do ajuizamento, é insuficiente para afastar a regra legal.

8. A sistemática prevista no parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017 exige que a reunião de créditos ocorra previamente ao ajuizamento, não podendo ser suprida posteriormente nem transferida ao Judiciário.

9. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não implica renúncia ao crédito público, sendo possível sua cobrança por vias extrajudiciais mais eficazes e econômicas, como protesto, negativação ou compensação.

10. O reconhecimento da repercussão geral no RE 1.355.208/SC (Tema 1184) pelo STF confirma a legitimidade da atuação judicial na extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir.

IV.
Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 70; CPC, art. 485, § 3o; Lei no 10.496/2017,
arts
. 2o e parágrafo único; Lei no 12.767/2012; Lei no 9.492/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, Súmula no 452.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida
pelo juízo
da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal
n.o
0035761-40.2010.8.11.0041, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da constatação de que o valor do débito executado é inferior a 160 UPF/MT, nos termos dos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual
n.o
10.496/2017

Consta da sentença que, embora acolhidos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado
,
a fim de anular decisão que extinguia o feito por ausência de intimação quanto à localização da CDA, a magistrada, em nova análise, verificou que o débito inscrito era inferior ao limite legal previsto, aplicando o disposto na mencionada lei estadual. Determinou, ainda, o cancelamento de eventuais penhoras e restrições, o desbloqueio de valores e a baixa no SERASAJUD, sem condenação em custas ou honorários, ao fundamento de que o exequente não deu causa à extinção
.

Irresignado
, o Estado interpôs o presente recurs
o, sustentando, em síntese, que o
Judiciário não pode extinguir de ofício execuções fiscais em razão do valor reduzido do crédito, pois isso seria faculdade exclusiva da Administração, conforme a Súmula 452/STJ
;
que a Lei apenas autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar execuções de pequeno valor, sem impor a obrigatoriedade de extinção das já propostas.

Incluído no item (b);
que o art. 2o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017 determina que o limite deve ser aferido pela soma de todos os créditos em nome do mesmo sujeito passivo
, e não por CDA isolada;
que a executada
possui outras
CDAs
, e que, somadas, superam o limite de 160 UPF/MT, afastando a hipótese de extinção.

Ao final,
requer o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito, com a anulação ou reforma da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade
, cabendo pontuar que o
advogado
possui legitimidade
para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios
.

Consta
dos autos que a
execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA no
20108605
), no valor original de R$
6.047,22
.

A sentença recorrida fundamentou-se na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de ações de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando o
valor for inferior a 160 UPF/MT, considerando os critérios de eficiência administrativa e custos de cobrança.

Em suas razões
recursais, o apelante sustenta que não
cabe ao Poder Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, invocando a Súmula 452 do STJ;
a
manutenção da execução de dívida, ainda que de pequeno valor, é direito e opção do credor;
o
art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece que, para apuração do montante de 160 UPF, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo;
a
executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa
que superam o limite legal, apresentando tabela com 13
CDAs
em nome da empresa
.

Em suma,
A controvérsia cinge-se a definir se a extinção de ofício da execução fiscal, com fundamento no baixo valor do débito (inferior a 160 UPF/MT), ofende a Súmula 452 do STJ e se foi corretamente aplicado o art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual 10.496/2017.

Da inaplicabilidade da Súmula 452 do STJ ao caso concreto

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
."

Contudo,
a razão de decidir
que fundamentou a edição do referido enunciado sumular não se aplica integralmente ao caso dos autos.

A Súmula 452/STJ foi editada no contexto de normas federais que conferiram à União Federal mera faculdade de dispensar a cobrança de
créditos de pequeno valor, sem estabelecer critérios objetivos cogentes ou políticas públicas estruturantes quanto à racionalização da cobrança judicial.

Diversa, todavia, é a situação regida pela Lei Estadual no 10.496/2017, que instituiu verdadeira política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos estaduais, estabelecendo parâmetros objetivos fundados nos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade.

O art. 2o da referida lei estabelece:

"
Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento
."

Nota-se que a norma estadual não confere mera liberalidade administrativa, mas estabelece diretriz vinculada a critérios de eficiência, economicidade e custo-benefício da atividade de cobrança judicial, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Quando o Estado-Exequente ajuíza execução fiscal
em des
a
cordo com
os parâmetros estabelecidos na própria legislação estadual, configura-se patente ausência de interesse processual, na modalidade necessidade-adequação, uma vez que a via judicial eleita
se
mostra
inadequada e antieconômica para o fim pretendido.

O interesse de agir, conforme consagrado pela doutrina processual, exige a presença cumulativa de três elementos: necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional. No caso de execuções fiscais de valores irrisórios, contrários às diretrizes legais de racionalização administrativa, evidencia-se a ausência de necessidade da intervenção judicial, porquanto a própria Administração dispõe de meios extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos para a cobrança, como o protesto extrajudicial da CDA (Lei no 12.767/2012).

Do reconhecimento de ofício da falta de interesse processual

O art. 485, § 3o, do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício da ausência de pressupostos processuais e de condições da ação, sendo o interesse processual uma das condições da ação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 118
4
), cuja ementa assim dispõe:

"
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
."

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF confirma a relevância e legitimidade da discussão sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, afastando qualquer alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando competências administrativas ao reconhecer tal situação.

Nesse contexto, a atuação do magistrado de primeiro grau não representa indevida ingerência em opções administrativas, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de verificar a presença das condições da ação, zelando pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Da não comprovação da soma dos créditos do mesmo devedor

Este é o ponto nevrálgico da controvérsia.

O apelante sustenta que existem outros débitos da executada e que, somados, superariam 160 UPF/MT, apresentando tabela com 13
CDAs
.

O art. 2o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017 dispõe:

"
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como
honorários
advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança
." (grifei)

A interpretação sistemática do dispositivo é clara: a reunião de créditos deve ocorrer
previamente
ao ajuizamento, e não posteriormente.

A
objetivo da norma
é promover a concentração eficiente da cobrança, evitando múltiplas execuções fiscais de pequeno valor, mas exige que a Procuradoria-Geral do Estado proceda à reunião
antes
de ajuizar a ação.

A simples alegação tardia, em sede recursal, da existência de outros débitos, sem comprovação documental adequada e, principalmente, sem que tenha havido a reunião prévia das
CDAs
, é insuficiente para afastar a regra legal.

A sistemática legal não pode ser suprida posteriormente, nem transferida ao Poder Judiciário, que não tem estrutura nem competência para consolidar administrativamente débitos fiscais.

No
caso concreto, verifica-se que o
Estado ajuizou execução fiscal de CDA individualmente considerada, sem reunir previamente outros créditos;
a
alegação de existência de 13
CDAs
somente ocorreu nas razões recursais, sem comprovação de que todas referem-se ao mesmo sujeito passivo;
n
ão há nos autos demonstração de que a PGE procedeu à reunião prévia exigida pelo parágrafo único do art. 2o;
o
Estado tinha o dever legal de reunir as
CDAs
antes de ajuizar a execução, mas não o fez.

Dos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade

A Lei Estadual no 10.496/2017 representa concretização dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, CF) e da economicidade (art. 70, CF), reconhecendo a irrazoabilidade econômica de mobilizar toda a estrutura do Poder Judiciário, da Procuradoria do Estado e dos órgãos auxiliares da Justiça para cobrança de créditos manifestamente inferiores aos custos processuais envolvidos.

O custo médio de uma execução fiscal, considerando movimentação de juízes, servidores, procuradores, oficiais de justiça, sistemas informatizados, entre outros recursos, supera em muito o valor do crédito objeto desta execução (R$ 688,12).

Nesse contexto, a manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a legislação estadual específica, mas também os princípios constitucionais que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Das alternativas extrajudiciais de cobrança

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor. O Estado dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de crédito
s de pequeno valor, notadamente:
a) Protesto extrajudicial da CDA (Lei no 12.767/2012 e Lei no 9.492/1997), que tem se mostrado instrumento célere e eficaz de cobrança, com custos infinitamente menores que a execução judicial;

b) Inscrição em cadastros de
inadimplentes, gerando restrição creditícia;

c) Compensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública;

d) Programas de parcelamento e negociação.

Tais mecanismos, além de mais econômicos, são frequentemente mais eficazes que a execução judicial, que, em se tratando de créditos de pequeno valor, raramente resulta em satisfação efetiva do crédito.

Nesse sentido
, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação estadual aplicável, com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade, e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.355.208/SC - Tema 118
4
).

A alegação de que existem outros débitos do mesmo executado não foi adequadamente
aplicada
, tampouco demonstrou o apelante que procedeu à reunião das CDAs na forma prevista no parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017.

O reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual pelo magistrado de primeiro grau representa legítimo exercício da função jurisdicional de zelar pela observância das condições da ação e pela efetividade dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025